Tribunal: TJSP
Processo: 2231491-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais. Recurso não provido, com determinação.